Tribunal: TJDFT
Processo: 0788667-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSAVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, IV do CPC. Em seu recurso assinala ter esclarecido que não protocolou requerimento na via administrativa, não sendo possível apresentar cópia de eventual processo administrativo para instruir a demanda. Ainda, a parte autora já informou que não aderiu ao SNE, de modo que é inviável exigir que apresente prova negativa. Assim, relembra que o ônus da prova cabe à parte adversa. Desse modo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e ressaltando não ser necessário esgotar a via administrativa, bem como que não há indicação de prejuízo à ampla defesa e contraditório pelo órgão de trânsito, pugna pela regular prosseguimento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 69389109). Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.
III. Razões de decidir
4. Na inicial a parte autora pugna pelo reconhecimento da prescrição dos autos de infrações elencados. O juízo de origem determinou a emenda da inicial. Contudo, assinalou que a parte autora “deveria instruir o feito com cópia dos processos administrativos que trataram dos autos de infração que se pretende a declaração de prescrição, bem como, demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito”, o que não foi atendido pela requerente, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora pretende o reconhecimento da prescrição de autos de infrações de trânsito, juntando na demanda as respectivas penalidades expedidas (boletos das multas), que são documentos necessários à propositura da demanda. Por outro lado, é ônus da parte ré, caso pretenda, juntar aos autos cópia de eventual processo administrativo para afastar a pretensão de que seja declarada a prescrição. Ademais, a juntada de tela de aplicativo demonstrando que a parte autora não aderiu ao SNE não é documento essencial para a propositura da demanda, sequer existindo debate, por ora, de eventual adesão da parte autora àquele sistema.
7. Relembra-se que a determinação que consta no artigo 320 do CPC não pode impor à parte requerente a juntada de documentos para refutar eventuais argumentos a serem formulados por ocasião da contestação, eis que a exigência legal cinge-se à apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, não existindo necessidade de instruir a inicial com os documentos elencados. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.